Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Número do processo: 0740024-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: MARCELO JOSE DA COSTA, ROSANGELA MARY DELPHINO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO contra a r. decisão ID 142959166, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033421-21.2014.8.07.0001. Na ocasião, o d. Juízo determinou o desbloqueio da penhora efetuada em precatório para o pagamento de honorários advocatícios (decisão ID 105274469) em vista da impenhorabilidade da verba salarial. Em suas razões recursais, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo à r. decisão “[...] que determinou a baixa da penhora e consequente liberação dos valores à Executada”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a penhorabilidade do precatório em evidência (ID 41641795). Verifico, contudo, que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0724335-12.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão do mesmo Juízo que indeferiu a penhora de 15% dos valores recebidos pelos ora agravados, o eg. Colegiado da 2a Turma Cível pontuou a ilegitimidade do ora agravante para postular a cobrança dos honorários em epígrafe, que tem caráter contratual. Confira-se trecho do Acórdão n. 1244246, publicado no DJe dia 6/5/2020, da Relatoria do Exmo. Desembargador César Loyola: [...] Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, entendimento há muito proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e adotado por esta Egrégia Corte, o que ensejaria a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC). [...] Nada obstante, há uma peculiaridade nesses autos. Percorrendo o caderno processual (ID Num. Num. 12441321 - Pág. 7), verifica-se que, em 09/09/2014, foi instaurado pelo agravante o cumprimento de sentença (autos no 2014.01.1.137712-9) em desfavor dos ora agravados, devedores, postulando o recebimento da quantia de R$ 9.545,97 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais a que foram condenados nos autos da ação de rescisão de contrato c/c danos morais e materiais ajuizada por Luisa Fernanda Elena Vitas Reguera e Angela Maria Dolores Vitas Reguera. Nesta ação, os agravados foram condenados a restituírem às autoras as arras em dobro no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidas de juros e correção monetária (ID Num. 12441321 - Pág. 11). No julgamento dos apelos interpostos pelas partes, esta E. Segunda Turma, por unanimidade (acórdão no 686333), negou provimento ao recurso dos devedores, ora agravados, e deu parcial provimento ao recurso das autoras, Luisa Fernanda Elena Vitas Reguera e Angela Maria Dolores Vitas Reguera, para condenar os réus a lhe restituírem a importância de R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais) despendidos por elas a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/2002. (ID Num. 12441321 - Pág. 27) No corpo do voto, inclusive, o E. Des. Sergio Rocha expressamente consignou tratar-se de honorários contratuais e não sucumbenciais, que configurariam crédito autônomo do advogado, confira-se: [...] Dito isso, tenho que falta ao ora agravante legitimidade para pleiteá-los, justamente por se tratar de honorários contratuais que integram o valor devido às autoras a título de perdas e danos, como bem expresso no acórdão mencionado. Somente elas teriam legitimidade para persegui-los, uma vez credoras de tal verba no título executivo. [...] (destaques o original). A ementa do referido julgado foi assim redigida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE 15% DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS. INADMISSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de penhora de 15% das remunerações mensais dos executados para fins de quitação de honorários advocatícios. 2. Não tem o advogado legitimidade para pleitear honorários contratuais fixados em acórdão por integrarem o título executivo como perdas e danos devidos às autoras. Somente as credoras teriam legitimidade para persegui-los. 3. Ainda que se tratasse de pagamento de verba honorária sucumbencial, esta não pode ser preferencial ao crédito das próprias exequentes, uma vez que referida verba é acessória ao feito executivo, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1244246, 07243351220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a natureza dos honorários advocatícios objeto do presente recurso e juntar a documentação comprobatória, nos termos do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 29 de novembro de 2022. Relator RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador